Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010230-09.2020.8.11.0000
Recorrentes: Paulo Neres de Oliveira e outros
Recorrido: Igno Moimaz Junior
Vistos.
Constata-se que o agravo interno de id 87050985 foi interposto contra a decisão monocrática exarada pelo Desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 1010230-09.2020.8.11.0000.
Desse modo, remetam-se os autos ao Ilustre Desembargador Sebastião Barbosa Farias, para as providências que entender necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.